Tribunal: TJPA
Processo: 0801759-52.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801759-52.2022.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: AMANDA ROCHA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. ALEGADA VALIDADE DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONTRATO SEM CONCURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá em face de decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento do FGTS à autora, Amanda Rocha Borges, referente ao período laborado sob contrato temporário firmado com a administração pública, declarado nulo por ausência de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado sem prévia aprovação em concurso público impede o direito ao FGTS em favor da trabalhadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF (REs 596.478/RR e 705.140/RS, Temas 191 e 308) afirma o direito ao FGTS para contratos declarados nulos por inobservância ao art. 37, §2º, da CF/88, reconhecendo que, embora o contrato seja nulo, persiste o direito ao FGTS e ao saldo de salário para os serviços efetivamente prestados.
4. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 assegura o FGTS em contratos nulos por falta de concurso, visando a proteção do trabalhador que agiu de boa-fé e prestou seus serviços, em conformidade com os princípios da dignidade humana e do valor social do trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Reconhecida a nulidade de contrato temporário firmado com a administração pública por ausência de concurso público, subsiste o direito ao depósito do FGTS para o t
rabalhador que recebeu salário pelos serviços prestados.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível

nº 0801759-52.2022.8.14.0026.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra decisão monocrática proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0801759-52.2022.8.14.0026
movida em face de
AMANDA ROCHA BORGES,
que manteve a sentença que condenou o ente público a pagar a parte autora FGTS referente ao período que laborou temporariamente para a administração pública.

Face a decisão, o Município de Jacundá interpôs o presente recurso de Apelação, visando a reforma da decisão sob o argumento de ser valido o contrato administrativo firmado e equívoco do juízo em considerar a nulidade do contrato, bem como, que a existência de possível vício na constituição da relação jurídico administrativa, não a converte em vínculo trabalhista.

O recurso restou desprovido monocraticamente.

Ainda inconformado, o Município de Jacundá interpôs Agravo interno, aduzindo não ter havido d
esvirtuamento do contrato temporário
, posto que a Lei Municipal nº 2.223/1997, permite a contratação temporária por até quatro anos, bem como, que a autora não comprovou ter buscado o pagamento das verbas pleiteadas na via administrativa, o que configuraria a falta de interesse processual para o ingresso da ação judicial.

Nestes termos, pede a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para reforma da decisão monocrática, com a exclusão das condenações estabelecidas na sentença.

ao contrário do entendimento da sentença que aplicou a Lei Complementar Estadual nº 07/1991. Argumenta que o contrato não ultrapassou o limite temporal previsto.

Apresentadas Contrarrazões, a recorrida refutou todo o alegado, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, sobre a manifestação

do o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, Â§2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o trabalhador cujo contrato com a Administração Pública tenha sido declarado nulo por falta de aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. O Tribunal reconheceu que, mesmo diante da nulidade do contrato, persiste o direito ao FGTS quando o trabalhador, ainda que irregularmente contratado, recebeu salários pelos serviços prestados. Assim, o recurso extraordinário foi desprovido, reafirmando o entendimento de que o trabalhador tem direito ao FGTS, ainda que o contrato seja nulo conforme o art. 37, Â§ 2º, da Constituição Federal, conforme as ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, Â§ 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

........................................................................................................

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, Â§ 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

De igual modo, foi citado na referida decisão recorrida o voto do Ministro TEORI ZAVASCKI, proferido nos autos do RExt nº 705.140/RS, traz uma elucidação clara sobre o tema, conforme transcrito a seguir:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, Â§ 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que estabelece o mencionado pagamento.

Dessa forma, concluiu-se que o contrato nulo gera efeitos até que sua nulidade seja declarada. Portanto, o dispositivo mencionado funciona como uma regra de transição que deve ser aplicada de maneira a proteger a parte que, ao ser contratada, agiu de boa-fé e prestou seus serviços diligentemente, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

É importante destacar novamente que as decisões do STF nos Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140 tratam de pessoas contratadas pela Administração Pública sem concurso público, sem estabelecer distinção quanto ao regime de contratação, seja celetista ou estatutário. Da mesma forma, as decisões não especificaram se a contratação foi realizada pela Administração Pública Direta ou Indireta.

Com efeito, a tese jurídica foi estabelecida de maneira abrangente, considerando as características da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, notadamente seus efeitos vinculantes, erga omnes e a transcendência subjetiva além dos interesses das partes.

Por fim, conforme destacado na referida decisão recorrida, o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, Â§2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Conforme citada na decisão anterior, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento sobre o tema ao julgar o Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, referente a um caso específico do Estado do Pará, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Na ocasião, o STF decidiu que, ao se reconhecer a nulidade da contratação temporária do recorrido, deve-se aplicar o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, garantindo, assim, o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016)”

No presente caso, verifica-se que o autor exerceu a função de agente de vigilância sanitária como servidor temporário para o Município requerido, bem como já citado anteriormente, o autor, ora agravado teria prestado serviços ao Município por meio de contratação temporária no período de 01/02/1993 a 01/03/2007. O Juízo de primeira instância condenou o Município ao pagamento de verbas fundiárias, considerando a prescrição quinquenal referente ao período de abril/2003 a abril/2008.

Contudo, o contrato de trabalho, de fato, encerrou-se em 01/03/2007, sendo pertinentes as razões recursais nesse aspecto, com o objetivo de corrigir o termo final para o pagamento do FGTS.

Além disso, considerando o período da contratação, conclui-se que o contrato firmado entre as partes é nulo, uma vez que se trata de ocupação de cargo público sem a devida aprovação em concurso público prévio. No entanto, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é reconhecido o direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário. Dessa forma, não identifico razão para modificar a referida decisão, uma vez que está em consonância com a jurisprudência do STF, particularmente no que se refere ao dever de depósito do FGTS, sem a inclusão de multa ou outros consectários de natureza trabalhista.

Ademais, é importante destacar o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob o regime de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em virtude de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: \'2722Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Durante o julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes enfatizou que:
“não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”,
ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado”

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1021, §4º do CPC.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024